Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA STF No 452. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. Em que pese ser pública a situação de déficit atuarial da FUNCEF, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e gere o terceiro maior fundo de pensão do país, de forma que não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita.

4. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário (REsp 1.370.191, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 936). Nas ações que pleiteiam recálculo de benefício previdenciário em razão da distinção de pagamento por motivo de gênero, com fulcro na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 452, é indevida a inclusão da antiga patrocinadora (CEF) no polo passivo ação, o que afasta a competência da Justiça Federal.

5. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não arevisãodo benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo dedecadênciade 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015).

6. Tratando-se de ação que objetiva a cobrança das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 (quatro) anos.

7. Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.